Tribunal: TCU
Processo: 014.485/2016-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1637/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em dar quitação a José Alécio, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada pelo item 9.3 do Acórdão 15098/2018-TCU-Primeira Câmara , alterado pelo Acórdão 13945/2020-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 014.485/2016-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: José Alécio (XXX.300.998-XX); Rinaldo Escanferla (XXX.330.178-XX). 1.2. Entidade: Município de Poloni - SP. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Silvio Eduardo Macedo Martins (204.726/OAB-SP), representando Ivan Perpetuo da Silva - Me; Marcos Cesar Minuci de Sousa (129.397/OAB-SP), representando José Alécio. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.